Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704392-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LEILA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INAS. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA CARDÍACO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO APELANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS PRODUZIDA EM CASO SEMELHANTE. REQUISITOS DO ART. 10, § 13, DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22, NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DA NEGATIVA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial configura verdadeira nulidade de algibeira, porquanto a recorrente, em especificação de provas, expressamente declinou da produção probatória, reputando o feito apto para julgamento. 2. A atual legislação processual civil continua a atribuir ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que, em princípio, lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 4. Conforme recentemente decidido por este Tribunal de Justiça em demanda que também versava sobre o fornecimento de medicamento pelo INAS, “não se pode excluir os planos de saúde na modalidade de autogestão da sujeição ao poder regulamentar da ANS, pois se trata de assistência suplementar à saúde, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 9.961/2000”. (Acórdão 1675329, 07108715620228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023). 5. Conforme disposto no art. 10, § 13, da Lei no 9656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, no caso de tratamentos não previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura será autorizada se existir “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. 6. Conquanto no caso concreto não tenha sido produzida Nota Técnica pelo NATJUS, referido órgão auxiliar, em outra demanda, analisou os aspectos técnicos referentes ao equipamento/tecnologia solicitado(a), em paciente portadora da mesma enfermidade da ora autora, concluindo-se que, embora a ablação de fibrilação atrial por meio de cateter de ecocardiograma cardíaco proporcione maior visualização, aumente a segurança e propicie tratamento precoce das complicações do procedimento de ablação de fibrilação atrial, ainda não há evidências científicas suficientes para se considerar o EIC como procedimento padrão, em detrimento do ecocardiograma transesofágico (ETE), sendo considerado para pacientes que não podem ser submetidos ao ETE. 7. No caso dos autos, embora o médico assistente da autora tenha indicado diversas referências médicas para o uso do material solicitado, não demonstrou a imprescindibilidade deste para o quadro clínico da autora. 8. Além disso, a CONITEC ainda não realizou avaliação sobre a recomendação do material para a situação clínica da paciente. 9. O quadro fático-probatório aponta para o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22. 10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 10, § 13, inciso I, da Lei 9.656/1998, asseverando que faz jus à cobertura do tratamento pleiteado, necessitando de cateter de ecocardiograma cardíaco. Menciona que o material foi solicitado pelo médico assistente para realização da intervenção de que necessita. Defende que a mencionada lei prevê expressamente a obrigatoriedade de custeio de procedimento quando existe eficácia, à luz as ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10, § 13, inciso I, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027